Tribunal: STF
Processo: ARE 1495469
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA PELA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.338.750. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR A COISA JULGADA FORMADA EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Aplica-se, à hipótese, como bem ressaltado pela decisão originária, o artigo 535, § 7º, do CPC, pois a sentença/acórdão transitou em julgado conforme certidão de fl. 139 em 10/12/2021, antes, portanto, da modulação dos efeitos realizado/determinado pelo STF em 05/09/2022 (EDRE 1.338.750, Min. Luiz Fux).



    Anote-se, ainda, a inaplicabilidade do artigo 535, § 8º, do CPC diante do artigo 59 da Lei nº 9.099/95, incidente, ao caso, por força dos artigos 1º e 27 da Lei nº 12.153/09. Não há, concretamente, possibilidade de afastamento da coisa julgada.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 24, § 1º; 40, § 18; 146, II e III; 149, § 1º; E 150, I, da Constituição Federal e 24, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional 103/2019. Argumenta que a modulação de efeitos fixada por esta Corte no Tema 1.177 de Repercussão Geral, que preservou a higidez dos recolhimentos das contribuições de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei federal 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, deveria ser aplicada ao caso para obstar o cumprimento da sentença transitada em julgado que determinou a restituição do indébito tributário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmulas 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.338.750, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/10/2021, Tema 1.177, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, a Corte modulou os efeitos da decisão para “preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE 1.338.750-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/2022).



    Nada obstante, referida modulação temporal de efeitos não pode ser invocada para desconstituir a coisa julgada formada em momento anterior, de modo a obstar o cumprimento de título executivo judicial que determinou a restituição do indébito tributário, sob pena de subversão dos imperativos de segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé objetiva que nortearam a decisão desta Corte no leading case. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e Processual Civil. Modulação dos efeitos. Tema nº 1.177/RG. Desconstituição da coisa julgada material. Impossibilidade. 1. Não prospera a pretensão da ora agravante de se utilizar da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.177/RG para desconstituir decisão judicial acobertada pela coisa julgada material. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.441.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente